Tribunal: TJPA
Processo: 0002462-47.2016.8.14.0019
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II, DO CÃDIGO PENAL. REFORMA DA PENA-BASE. EQUÃVOCO NOS FUNDAMENTOS DA NEGATIVAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, CP. CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. APLICAÃÃO DE QUANTUM MENOR NAS MAJORANTES. ARMA NÃO ENCONTRADA. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002462-47.2016.8.14.0019
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CURUÇÁ
APELANTE: JOELSON FAVACHO ANDRADE
ADVOGADA: ROSÂNGELA LAZZARIN - DEFENSORA PÚBLICA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018
) E
II, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA PENA-BASE. EQUÍVOCO NOS FUNDAMENTOS DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, CP. CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE
QUANTUM
MENOR NAS MAJORANTES. ARMA NÃO ENCONTRADA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª
Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002462-47.2016.8.14.0019
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CURUÇ
Á
APELANTE: JOELSON FAVACHO ANDRADE
ADVOGADA: ROS
ÂNGELA LAZZARIN - DEFENSORA PÚBLICA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ C
ÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joelson Favacho Andrade, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I (redação anterior à
Lei
nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 0
4), há,
ipsis litteris
:
Narram os autos do procedimento policial em epígrafe, oriundos da Delegacia de Curuçá que no dia 29/03/2016, por volta das
05:30 horas da madrugada, a vítima ANTÔNIO DA NATIVIDADE NEVES, que é cabo da Polícia Militar, lotado em Castanhal/PA, encontrava-se de serviço naquele dia e dirigia-se de sua residência, situada na Vila de Curuperé ao Terminal Rodoviário de Curuçá/Pa, localizado na Av. Paes de Carvalho com intuito de se deslocar até a cidade de Castanhal/PA. Ao chegar na Rodoviária, sentou-se num banco da parada de táxi, quando um senhor idoso chegou e passaram a conversar. Após uns 10 minutos surgiram dois meliantes numa motocicleta, de cor preta, que vinham em direção da feira coberta, contudo, a vítima continuou conversando com o idoso.
Nesse momento, os dois nacionais que estavam de capacete se aproximaram da vítima, o meliante que estava na garupa da motocicleta engatilhou uma arma de fogo tipo pistola ¿bereta¿ e falou (textuais): ¿É UM ASSALTO, É UM ASSALTO¿. Ato contínuo, o ora acusado JOELSON FAVACHO ANDRADE, vulgo ¿PITICO¿ que conduzia a motocicleta falava ¿DÁ A BOLSA SENÃO ELE VAI TER QUE ATIRAR¿ (textuais).
Após as ameaças, a vítima entregou 01 (um) aparelho celular marca Motorola, de cor azul, modelo moto-I e sua carteira porta cédula, contendo os seguintes pertences: CPF; título de eleitor; identidade militar; CNH; cartão magazan; cartão yamada; Itaú Card; cartão poupança BANPARÁ; cartão salário do BANPARÁ e uma quantia de R$ 70,00 (setenta reais).
Logo em seguida, os meliantes empreenderam fuga e deixaram a motocicleta usada no roubo. Nesse momento, a vítima informou à Polícia Militar, a qual saiu em perseguição. Em dado momento os policiais receberam informações de populares que dois homens com as mesmas características dos autores do fato haviam descido a rua ao lado da torre, a polícia seguiu os rastros dos suspeitos até encontrarem a residência do ora denunciado JOELSON FAVACHO ANDRADE, chegando lá encontraram NILSON DA SILVA ALVES e a companheira do ora acusado e NILSON disse que não sabia de nada. Após as incursões infrutíferas, a guarnição voltou à delegacia e fora informada que ADILZA SILVA DOS SANTOS, companheira de NILSON e o adolescente MANOEL CARLOS ALVES DE MELO (Gaguinho) tentaram fazer a retirada da delegacia, a mando de JOELSON, da motocicleta HONDA FAN, DE COR PRETA, DE PLACA OFI-7891, pois ADILZA é a proprietária da moto e após serem interrogados, a autoridade policial descobriu que o ora denunciado JOELSON FAVACHO ANDRADE era o autor do crime.
Em seguida, a guarnição voltou até a casa de JOELSON, que o encontrou e foi conduzido até a DEPOL local onde fora autuado em flagrante delito, juntamente com o suspeito NILSON DA SILVA ALVES. Ao serem apresentados à vítima que se fazia presente na DEPOL não teve nenhuma dúvida em reconhecer o
ora denunciado JOELSON FAVACHO ANDRADE como o autor da prática delitiva, quanto ao segundo elemento apresentado como NILSON DA SILVA ALVES, a vítima não o reconheceu como participante da prática delitiva, tendo sido liberado, após prestar depoimento.
Em seu interrogatório, o acusado confessou a autoria delitiva do crime acima
narrado e que está arrependido, aduzindo que o seu comparsa, de prenome ROGÉRIO, porém não foi identificado pela autoridade policial, era quem estaria na posse da arma e pilotava a motocicleta, contradizendo o depoimento da vítima que afirmou que quem pilotava a motocicleta no momento do crime era o ora denunciado. Indagado sobre a participação de NILSON DA SILVA ALVES no crime, o ora acusado respondeu que este não teve nenhuma participação (fls.18-19) dos autos.
Auto de reconhecimento do denunciado, às fls.15.
Auto de apresentação e apreensão dos seguintes objetos: 01 (uma) motocicleta Honda Fan, de cor preta, de placa OFI - 7891, chassi 9BC2JC4110CR306075, em nome de Maria da Conceição Cordeiro Bezerra; 01 (uma) carteira porta-cédula com documentos pessoais e uma quantia de R$70,00 (setenta reais), às fls.23.
A res furtiva foi recuperada em parte, às fls.24.
A materialidade e a autoria delitiva se encontram corroboradas pelo conjunto probatório constante nos autos do inquérito policial em tela, notadamente pela confissão do denunciado.

Houve o recebimento correlato (fl.07), seguido de resposta escrita (fl.14), sendo que a defesa do apelante se deu, com reservas, para ocasião das alegações finais. Durante a audiência, ouviu-
se 02 (duas) testemunhas, a vítima, bem como se interrogou o réu (fls. 35-36 e 58-59).

As partes ofereceram memoriais (fls. 60-63 e 66-69).

Ao sentenciar (fls. 70-73), o juiz a quo julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo dominus litis,
condenando o apelante, pela prática do artigo 157, §2º, I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II,

do Código Penal, à sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (fls. 76-80), pugnou
o apelante pela reforma na dosimetria da pena, quanto aos fundamentos da negativação da culpabilidade, circunstância judicial do art.59 do CP, bem como pela aplicação de
quantum
menor, nas majorantes, já que a arma não fora encontrada.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 83-87).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.90).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 94-96).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão, somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Aqui, por oportuno, seguem fielmente, trechos correspondentes da sentença, no que se refere aos aspectos recorridos (fls.
72-v):
O réu agiu com
culpabilidade
que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura.
(...)
Havendo causa de aumento de pena, nos termos do §2º, incisos I, II do art.157, do CPB - majorantes porte de armas, do concurso de agentes, porém observando o princípio da migração, sendo que somente uma delas incide sobre o cálculo nesta fase da sentença, aumento a pena no patamar de 1/3, torno-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multas.
(Destaquei)

Observ
o que, na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, apenas a culpabilidade, sendo que foi reputada como equivocado, pela defesa.

Data maxima venia,
o juízo
a quo
, realmente se equivocou ao valorar o referido vetor. Assim, este é pleito da defesa que merece prosperar,

já que a negativação da culpabilidade, não está fundamentada de modo idôneo, impondo a revisão correlata nesta instância.

In casu
, quanto ao vetor
culpabilidade
, se observa que o apelante não exacerbou o previsto para o tipo penal. Ademais, o magistrado
a quo
valorou de forma genérica e não concreta, a negativação da circunstância.

A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, entendo que o fato de o recorrente ter praticado o delito ¿
com premeditação e frieza
¿, como aduz o magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, já que tais referências são aplicáveis a praticamente qualquer crime, logo, é fundamento genérico.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:
¿
(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿.

In casu
, entendo que o julgador incorreu em erro, ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, pois não o fez firmado em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria.

Portanto, passo a adequação na dosimetria da pena do recorrente.

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias do artigo 59 do CP:
1 -
Da culpabilidade:
normal ao tipo penal, portanto neutra ao apelante;
2 -
Dos antecedentes:
o réu não possui antecedentes criminais;
3 -
Da conduta social:
não há meio idôneo para aferi-la;
4 -
Da personalidade:
não há critérios para avaliação;
5 -
Dos motivos:
são os próprios constantes do delito em espécie;
6 -
Das circunstâncias:
não destoam do padrão considerado normal ao tipo;
7 -
Das consequências:
são normais ao tipo penal;
8-
Do comportamento da vítima:
circunstância considerada neutra por nossos tribunais pátrios, não merecendo valoração alguma neste caso.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas serem favoráveis ao apelante e do crime tipificado no art.157, do CP, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
segunda fase
, não há agravantes.

Reconheço a existência da atenuante prevista no artigo 65, III, d, do CP, qual seja a confissão. Contudo, deixo de reduzir a pena, visto que a pena-base já ficou estabelecida no mínimo legal, em respeito ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, resta ausente causa de diminuição de pena.

In casu
, há causas de aumento de pena, previstas nos incisos I e II, do §2º, do art.157 do CP, quais sejam: o concurso de agentes e o uso de arma de fogo.

Em que pese a defesa pugnar pela aplicação de
quantum
menor no aumento da pena, sob o fundamento de que a arma não foi encontrada, não vislumbro suporte legal ou jurisprudencial para o referido pleito.

Portanto, mácula alguma existe na sentença, nesse ponto.

Logo, mantenho a fração da majoração em 1/3. Assim, aumento a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias-multa, restando fixada
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Torno, então, definitiva a pena do apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em seu valor unitário mínimo
.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - aplico o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

À vista do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
lhe concedo, em parte, provimento
.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator